Tribunal: TJMT
Processo: 1012808-94.2020.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial nos autos da Apelação no. 1012808-94.2020.8.11.0015
RECORRENTE: JOSÉ CARLOS ESTRELA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por JOSÉ CARLOS ESTRELA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício que anulou a sentença do magistrado singular para indeferir a petição inicial e julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, conforme ementa adiante destacada (ID 113883508):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MULTIPLICIDADE DE DEMANDAS. ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR. OFENSA AO ART. 187, DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA ANULADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL A QUALQUER TEMPO. POSSIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.
1. Em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
2. “O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” (TJ-MT 10012761720208110018 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)”
3. “O indeferimento da exordial pode se dar a qualquer tempo, não somente no momento inicial de propositura da demanda. Precedentes” (STJ: AgRg no Ag 243.230; AgRg na AR 1819).
4. Sentença anulada.
5. Recurso prejudicado.
(TJ-MT ApCiv no 1012808-94.2020.8.11.0015, Segunda Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador Sebastião Barbosa de Farias, Julgado em 14.12.2021).
A parte recorrente alegou violação aos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, além de dissídio jurisprudencial, argumentando que não estão presentes nestes autos quaisquer dos requisitos legais para indeferimento da petição inicial.
Asseverou que “como bem leciona o artigo 330 do Código de Processo Civil, não há qualquer hipótese que se refira ao indeferimento da inicial por cometimento de ato ilícito ou mesmo litigância de má-fé, ainda que esses fossem os fatores motivadores e comprovados no processo. O que, no caso em questão não se evidencia.” (ID - 115955983 Pág. 14).
Destacou que “a numerosidade de ações declaratórias ingressadas também não implica a rejeição da petição inicial por parte do julgador sem ao menos ter analisado o mérito da causa. Vale lembrar que a Constituição Federal, no artigo 5o, inciso XIII, dispõe que “é livre o exercício de qualquer profissão” isto significa dizer, que não há qualquer limitação quanto ao número de clientes nem mesmo de ações para cada advogado, “que tem o seu direito de exercer, com liberdade, a sua profissão em todo o território nacional” (art. 7o, da Lei no. 8.906, de 04 de julho de 1994). (ID 115955983 - Pág. 15).
Arguiu contrariedade aos artigos 105 do CPC e 5o da Lei n. 8.906/94, porquanto não há irregularidade procuração outorgada ao patrono da demanda.
Ao final, requestou pela cassação do acordão e, por conseguinte, o regular processamento do feito.
Recurso tempestivo e dispensado do preparo, pois a parte recorrente é beneficiária da Justiça gratuita (IDs 116049953 e 116024471).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (ID 118667472).
É o relatório.
Decido.
1- Não aplicação da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Da violação aos artigos 319 e 320 do CPC - ausência de fundamentação – Súmula 284/STF e análise de fatos e provas – Súmula 07/STJ.
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ.
1. O conhecimento do recurso especial pelas alíneas ‘a"’e ‘c’ do permissivo constitucional exige a indicação de qual ou quais os dispositivos de lei que supostamente teriam sido violados ou objeto de interpretação divergente entre o acórdão impugnado e os paradigmas, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF. Precedentes.
2. O Tribunal de origem, com base na análise do acervo probatório dos autos, concluiu que o segurado faz jus ao recebimento da indenização correspondente à cobertura securitária, por entender que a questão relativa ao pagamento da indenização de forma proporcional ao grau de invalidez do segurado, encontra-se tão somente nas condições gerais da apólice, da qual não há prova de que o autor, na condição de segurado, tomou conhecimento. Assim, para rever o entendimento do acórdão recorrido, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e reinterpretação de cláusulas contratuais, o que é vedado em razão das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AREsp 1220109/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018).
In casu, quanto a tese de que não existe nos autos qualquer amparo normativo que legitime o indeferimento da petição inicial, não se demonstrou de forma suficiente quais os dispositivos da legislação federal foram objeto do dissídio.
Isso porque, a parte recorrente apontou como violados os artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, os quais contemplam apenas parte da sua linha de defesa, já que se referem aos requisitos da petição inicial.
Todavia, olvidou-se quanto à indicação dos preceitos violados no tocante as causas de indeferimento da petição inicial, bem como ao dispositivo que define o abuso de direito, cujo fundamento foi utilizado pelo aresto recorrido para indeferir a peça de ingresso.
Diante deste cenário, à evidência de que os artigos supramencionados, sozinhos, não contém carga normativa suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, de rigor à incidência da Súmula 284/STF, fato que impede a admissão do recurso.
Para elucidar:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPOSITIVO LEGAL TIDO POR VIOLADO E EM TORNO DO QUAL HAVERIA DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL COM CONTEÚDO NORMATIVO INSUFICIENTE PARA FUNDAMENTAR A PRETENSÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. JUROS DE MORA. INDICAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 211 DO STJ. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 283 DO STF. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO DE EXISTÊNCIA DA LESÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA No 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação do recurso quando os dispositivos apontados como violados não têm comando normativo suficiente para infirmar os fundamentos do aresto recorrido, circunstância que atrai, por analogia, a incidência do entendimento da Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal.
3. Nos termos da Súmula no 211 do STJ, considera-se não prequestionado o tema que, a despeito dos embargos de declaração opostos pela parte, não foi devidamente examinado pelo órgão julgador.
4. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula no 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.
5. O STJ firmou o entendimento de que, descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de compra e venda, é cabível a condenação por lucros cessantes, sendo presumido o prejuízo do promissário comprador. Precedentes. Incidência da Súmula no 568 do STJ.
6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp 1879425/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020)
Por outro giro, e apenas por reforço argumentativo consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 319 e 320 do CPC, amparada na assertiva de que “em exame acurado da inicial, não se vislumbram razões para a decretação da inépcia da inicial, sendo explanada a causa de pedir, formulado o pedido, além de haver nítida decorrência lógica entre a narração e a conclusão da peça”.
Assevera que “na ausência de qualquer elemento que evidencie litigância de má-fé ou mesmo de qualquer hipótese insculpida no artigo 330 do Código de Processo Civil, não haverá razões que embasem esse indeferimento”.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado, in verbis:
“Como cediço, o fracionamento de ações como a do presente caso, por certo consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, prejudicando a celeridade processual e causando danos à sociedade que paga por esses processos, todos beneficiados pela assistência judiciária.
Assim, em se tratando de hipótese na qual o demandante pretende, por meio de promoção de ações distintas, obter o mesmo resultado (declaração de inexigibilidade e recebimento de dano moral), fundando-se na mesma causa de pedir (desconhecimento da origem do débito), incontroverso que a demanda em tela visa única e exclusivamente o enriquecimento ilícito da parte, além do recebimento de honorários sucumbenciais.
(...)
A opção por ajuizar ações distintas quando apenas uma bastaria para que lhe fosse alcançada a tutela desejada, se mostra abuso de direito e a pretensão ao enriquecimento ilícito, além do recebimento de honorários sucumbenciais, bem como conduta antiética. Nesse trilhar, o Judiciário deve coibir condutas temerárias que não respeitam a boa-fé processual tão preconizada na atual codificação processual, insculpida logo de início no artigo 5o do CPC, confira:
‘Art. 5o Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé’.
Ressalte-se que, 01 (uma) ação apenas bastaria para a satisfação da tutela pretendida, a de que o demandante alcançasse o bem da vida pretendido e assim evitar o verdadeiro ‘bis in idem’ e a utilização da prerrogativa ao acesso à justiça de forma inadequada, cujo interesse, na hipótese, culmina por atravancar a máquina judiciária.
Logo, vedar a tramitação desse tipo de ação não significa impedir o acesso à justiça, mas sim velar para que esse direito seja feito de forma eficaz e com padrões éticos adequados.
Destarte, deve ser anulada a sentença, e por se tratar de matéria de ordem pública indeferir a inicial ante a evidente ofensa ao artigo 187 do CC, pois comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre a configuração de inépcia da inicial em virtude do abuso de direito por fracionamento de ações, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“O STJ possui entendimento de que é inviável rever, em sede de Recurso Especial, as conclusões a que chegaram as instâncias ordinárias quanto à inépcia da petição inicial por exigir nova análise do conjunto fático-probatório. Incidência da Súmula 7/STJ”. (STJ REsp 1955086/GO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJe 02/12/2021). (g.n.)
Na espécie, o Tribunal de origem se manifestou nos seguintes termos:
Conforme já me posicionei em demandas prévias, em havendo demandas ajuizadas com a mesma causa de pedir (ausência de notificação prévia), contra a mesma pessoa (CDL POA), ainda que o pedido indenizatório seja acessório na causa principal, é dever da parte deduzir todos os pedidos em uma única ação ou, em não sendo possível, proceder a reunião dos feitos para julgamento único.
É o que se extrai da dicção do artigo 319, III e IV do CPC, que prevê que a petição indicará os fatos e os fundamentos jurídicos do pedido e o pedido e suas especificações; nesse pensar, as pretensões vinculadas ao fato descrito na inicial devem ser lá deduzidas, sob pena de modificação do pedido por via oblíqua, eternização do litígio e fatiamento injustificado de demandas.
Ora, não é possível é admitir-se a fragmentação de ações por ato do advogado em evidente descompasso com a boa-fé e lealdade processual.
Constatado o fracionamento proposital e injustificado da demanda, resta caracterizada a má-fé do autor/apelante que com tal atitude - representada pelo mesmo procurador e sob o manto da gratuidade judiciária - apenas corrobora para assoberbar o já sobrecarregado Poder Judiciário com demandas desenfreadas, de cunho eminentemente pecuniário, dispendendo de forma desnecessária o custo da máquina estatal e a estrutura funcional. (fl. 184) Assim, incide o óbice da Súmula n. 7 do STJ (‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial’), uma vez que o reexame da premissa fixada pela Corte de origem quanto à existência ou não de má-fé na conduta do litigante exigiria a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que não é possível em sede de recurso especial.
Nesse sentido, o STJ já decidiu que ‘a revisão da conclusão do acórdão recorrido, no que se refere à caracterização de litigância de má-fé do recorrido, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, inviável em sede de recurso especial, ante o óbice do Enunciado n. 7/STJ’ (AgInt no REsp 1.743.609/MG, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 21/8/2020).
Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no REsp 1.644.759/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/6/2020; AgInt no AREsp 1.326.352/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/6/2020; e AgInt no AREsp 1.443.702/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 18/11/2019”. (STJ AREsp 1992476/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DECISÃO MONOCRÁTICA, DJe 17/12/2021). (g.n.)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
(...)
VII O recurso especial não pode ser conhecido com fundamento na alínea c do permissivo constitucional, porquanto o óbice da Súmula n. 7/STJ impede o exame do dissídio jurisprudencial quando, para a comprovação da similitude fática entre os julgados confrontados, é necessário o reexame de fatos e provas.
(...)
X Agravo Interno improvido”. (AgInt no REsp 1912960/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021). [g.n.]
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Da violação aos artigos 105 do CPC e 5o da Lei n. 8.906/94 -Ausência de prequestionamento (Súmulas 282 e 356 do STF).
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282/STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.
Ainda que se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação da Súmula 356/STF – “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.
Desse modo:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF.TÍTULO EXECUTIVO QUE NÃO CONTEMPLA AGENTES FISCAIS QUE ASCENDERAM AO CARGO POR TRANSPOSIÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156, DA LEI COMPLEMENTAR 92/2002 DECLARADA PELO COLENDO ÓRGÃO ESPECIAL. TEMA APRECIADO SOB ENFOQUE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL, COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO DO JULGADO QUE DEMANDA A ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
1. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 282/STF.
2. O acórdão recorrido apreciou a questão sob enfoque eminentemente constitucional, tendo em vista a inconstitucionalidade do art. 156, da Lei Complementar 92/2002 declarada pelo colendo Órgão especial.
3. A alteração do valor dos honorários advocatícios tiradas à vista das provas constantes nos autos implicaria o revolvimento do conteúdo fático-probatório da demanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1711013/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 105 do CPC e 5o da Lei n. 8.906/94 a parte recorrente alega não haver irregularidade na procuração outorgada ao patrono da demanda.
No entanto, a referida questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, que reconheceu a inépcia da inicial e a indeferiu, tampouco foram opostos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu exame pelo STJ e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO